Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. RECURSO QUE ABORDA APENAS MATÉRIA DE FATO, SOBRE A QUAL SE OPEROU A PRECLUSÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE DEVERIAM TER SIDO APRESENTADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DA FASE PROBATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para determinar que se abstenha de efetuar qualquer nova cobrança relativa ao contrato de empréstimo n° 946392321000000001, já extinto, além de condená-la ao pagamento de R$ 274,90 (duzentos e setenta e quatro reais e noventa centavos), referente à repetição do valor descontado indevidamente do benefício da parte recorrida e dano moral arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais). Em suas razões sustenta que não houve cobrança indevida relativa ao contrato 946392321, não sendo devida a restituição de qualquer quantia. Outrossim, sustenta que não estão presentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, pois não praticou ato ilícito e o fato não é apto a ocasionar dano moral. Com fundamento no artigo 435 do Código de Processo Civil, junta documentos. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 25183106- 25183359). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 25183365).
III. Verifica-se que a parte recorrente não apresentou contestação (ID 25183086), razão pela qual foi decretada a sua revelia e foram consideradas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte recorrida (Código de Processo Civil, artigo 344). Como consequência, resta preclusa a oportunidade para debater a matéria de fato.
IV. Ressalta-se que não obstante a informalidade que norteia os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, artigo 2.o), a inadmissibilidade de documentos na fase recursal permanece como regra, excepcionalmente ressalvada quando não resulte em violação à ampla defesa e ao contraditório. No caso dos autos, após a sentença a parte recorrente juntou documentos que já existiam ao tempo da propositura da ação, não se tratando de documentos novos, de forma que não incide o disposto no artigo 435, parágrafo único, do Diploma Processual Civil.
V. Destarte, os documentos apresentados tardiamente não devem ser conhecidos, assim como todo o recurso não merece conhecimento, porquanto debate apenas a matéria de fato, a qual, como dito, resta preclusa.
VI. Recurso não conhecido. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões pela parte recorrida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.